Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 17 E 18 DA LEI No 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SIMETRIA. APLICAÇÃO À PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme consolidado entendimento no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, não cabe a condenação da parte requerida, em Ação Civil Pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, por critério de simetria ao interpretar o artigo 18 da Lei no 7.347/85.
2. Inexistente a má fé da requerida quanto à indicação da litispendência, vez que alegada desde a apresentação de sua defesa, não há como condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Apelação conhecida e não provida.